Tribunal: TJDFT
Processo: 0709527-52.2022.8.07.0014
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Ementa. Direito Civil, Consumidor e Bancário. Contrato Bancário. Revisional. Juros. Abusividade de cláusulas. Afastadas. Ressarcimento de valores. indevido. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença que julgou procedentes os pedidos de revisão contratual quanto à redução dos juros remuneratórios e de encargos moratórios, e condenou à repetição dos valores abusivamente exigidos.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão cinge-se se deve ser declarada a abusividade das cláusulas contratuais que instituíram os encargos tidos por ilegais, porquanto acima da média do mercado, com ressarcimento em dobro dos valores.
III. Razões de decidir
3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp 1.061.530/RS (Tema no 25/STJ), sob a sistemática dos recursos repetitivos, decidiu que a estipulação dos juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade e que sua revisão é admitida apenas em situações excepcionais, desde que caracterizada relação de consumo e que a abusividade fique cabalmente demonstrada no caso concreto (Tema no 27/STJ).
4. Inexiste disposição legal que conceda ao Conselho Monetário Nacional ou ao Banco Central a possibilidade de limitar as taxas de juros cobradas pelas instituições financeiras, ao passo em que a taxa média do mercado se apresenta, apenas, como referencial a ser considerado.
5. O simples apontamento de que foi pactuada taxa superior à média de juros praticada para operações de mesma natureza não comprova, necessariamente, sua abusividade, porque cada operação de crédito possui riscos específicos inerentes à operação, como o prazo de pagamento e a existência de garantia real ou fidejussória, além daqueles apresentados pelo tomador do empréstimo, como idade, capacidade de pagamento e endividamento, histórico no cadastro de inadimplência etc. Assim, cabe ao consumidor demonstrar que os juros estipulados no pacto são abusivos e que destoam da taxa média para as mesmas operações existentes no mercado.
IV. Dispositivo
6. Apelação conhecida e provida.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 2o, 3o e 52, §1o; CPC, art. 1.010, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008; TJDFT, Acórdão n. 1042701, Rel. Des. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 16.08.2017; TJDFT, Acórdão n. 1186188, Rel. Des. Sandra Reves, 2a Turma Cível, j. 17.07.2019.